Tribunal: TJDFT
Processo: 0726118-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726118-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: IZABELA SILVANA GONCALVES DE ALMEIDA OLIVEIRA APELADO: IZABELA SILVANA GONCALVES DE ALMEIDA OLIVEIRA APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelado, BRB BANCO DE BRASÍLIA, para, querendo, apresentar contrarrazões à apelação adesiva apresentada no ID 52693173 no prazo legal de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator